Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS O TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 3.292,12, referente aos débitos vencidos no período de agosto/2023 a abril/2024, vinculado ao contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de pós-graduação em LLM Direito Tributário e Contabilidade Tributária; b) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos débitos declarados inexistentes; c) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega a validade do contrato e afirma que o autor aderiu a plano denominado “plano descasado”, em que o número de parcelas é superior a duração do curso. Sustenta que não houve o cancelamento definitivo do curso, mas apenas trancamento de disciplina, o que manteria o vínculo contratual e a exigibilidade de parcelas. Defende a inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança realizada pela instituição requerida, bem como se a situação configura dano moral indenizável, especialmente diante da negativação do nome da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. O art. 6o, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e prelos, bem como os riscos que apresentem. O art. 51, inciso IV, do mesmo diploma prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Ademais, nos termos do art. 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
6. Assim, a cláusula contratual genérica que estabelece o chamado plano de pagamento “descasado” revela-se abusiva. Com efeito, a requerida não comprovou ter o autor aderido a tal plano de pagamento, além de que a cláusula 6.2 não especifica quais seriam as parcelas vincendas e não demonstra, de forma clara e expressa, que o aluno continuará pagando o curso mesmo após o trancamento (ID 82079834).
7. Além disso, o autor comprovou que solicitou o trancamento do curso na sua integralidade e não apenas de uma disciplina, como alegado pela recorrente. Desse modo, a cobrança de mensalidades após o pedido de trancamento do curso em 11/07/2024 é indevida, devendo se reconhecida a inexigibilidade do débito e a consequente ilegitimidade da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
8. A inexistência do débito, com a consequente negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando seus direitos da personalidade. Frise-se que no caso concreto o autor ainda comprovou que encontrou obstáculo para realizar financiamento de imóvel diante da negativação indevida feita pela requerida.
9. No tocante ao quantum, a fixação do dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, entendo como adequado o valor fixado em sentença e em consonância com a jurisprudência desta E. Turma Recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.